Tribunal: CARF
Processo: 12266.721626/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721626/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.906 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/04/2013
ALEGAÇÕES DE FERIMENTO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
FALTA DE COMPETÊNCIA.
Aos julgadores administrativos não cabe competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de normas tributárias, a teor da Súmula CARF no 2.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DA
PENA
DE
PERDIMENTO
DE
MERCADORIA IMPORTADA. INFRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO.
MERCADORIA
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
SEM
COMPROVAÇÃO DE SUA REGULAR IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa correspondente a 100% do valor aduaneiro da mercadoria de
procedência estrangeira, armazenada, consumida, posta em circulação
comercial, desprovida de comprovação de sua regular importação. O registro
da Declaração de Importação é requisito imprescindível para a realização de
regular importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Carlos Delson Santiago. Ausentes os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721626/2013-44
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão DRJ/FORTALEZA :
Trata o presente processo das autuações (fls. 2/26) referentes à localização em
depósito da empresa SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ:
00.280.273/0001-3 de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de comprovação
do ingresso regular no país e de entrega a consumo dessas mercadorias sujeitas a
pena de perdimento, enquanto estavam sob sua guarda na condição de fiel
depositária. As exigências são: .
a) Multa equivalente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias, substitutiva da
pena de perdimento, depositada na empresa sem comprovação de sua importação
regular, ou seja, desprovida de Declaração de Importação (DI), prevista no art. 689,
inciso X, e § 1o, do Decreto 6.759/2009;
b) Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e
contribuições sociais para o PIS e COFINS, pelo consumo de mercadoria sujeita a
pena de perdimento, na condição de fiel depositária das mesmas, nos termos do art.
71, inciso III, do Decreto no 6.759/09, no valor total de R$ 85.446,61;
c) Multa proporcional ao valor do II, pelo extravio da mercadoria, prevista no art.
702, inciso III, alínea "c", do Decreto 6.759/2009, no valor de R$ 15.799,07.

Das Autuações
Consoante descrição dos fatos dos autos de infração (fls. 20/, empresa SAMSUNG
ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 00.280.273/0001-3, consumiu
mercadorias estrangeiras, que estavam sob sua guarda na condição de fiel
depositária, em virtude de retenção efetuada pela autoridade aduaneira pela sujeição
à pena de perdimento dessas mercadorias, que foram localizadas em depósito da
SAMSUNG desprovidas de comprovação de sua importação regular (registro de
DI), o que enseja a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
e recolhimento dos tributos e respectivas multas inerentes à importação.
Em síntese:

DOS FATOS
1 - DA MERCADORIA SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO
• Que, em 19/11/2010, o transportador CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda
(CNPJ 05.951.386/0003-00), doravante denominado CMA CGM, protocolou
requerimento, informando que:
1) no dia 10/07/2010 a unidade de carga (contêiner) UESU 508996-1, acobertada
pelos conhecimentos de carga SUHL002250 e SUHL002257, descarregou do navio
CMA CGM ST MARTIN, viagem BR 426N;
2) por uma falha em seu sistema, apenas a mercadoria (carga) amparada pelo
conhecimento de carga SUHL002250 fora declarada no sistema mercante (manifesto
eletrônico 0110501302160 e conhecimento eletrônico 011005107743906) e
3) antes que fosse detectado o equívoco, a mercadoria do conhecimento de carga
SUHL002257 (não declarada no sistema mercante) foi retirada pelo consignatário e
se encontrava nas dependências do mesmo.

• Que, o contêiner UESU 508996-1, que amparava as mercadorias dos
conhecimentos de carga SUHL002250 e SUHL002257, foi transportado pelo navio
CMA CGM ST MARTIN, viagem BR 426N, e desembarcou no terminal
alfandegado Superterminais em Manaus, no dia 09/07/2010, conforme Registro de
Entrada n° 442.467 do retrocitado terminal e escala 10000226502 do referido navio.

• Que, o conhecimento de carga SUHL002250 tem Samsung como consignatário, foi
registrado no Sistema Mercante e no Siscomex Carga e gerou Conhecimento
Eletrônico(CE) 011005107743906 que foi vinculado ao manifesto eletrônico
0110501302160 e à escala 10000226502. Para esse conhecimento de carga
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

SUHL002250, a Samsung efetivou a Declaração de Trânsito Aduaneiro-DTA n°
10/0366560-5, do recinto alfandegado Superterminais para o recinto algandegado
Empresa de Revitalização do Porto de Manaus, e registrou a DI n° 10/1174207-3, o
que regularizou a importação da mercadoria do supracitado conhecimento.

• Que, no entanto, em relação ao conhecimento de carga SUHL002257, também tem
Samsung como consignatário, não foi encontrado registro no Sistema Mercante e no
Siscomex Carga, ou seja, não foi registrado conhecimento eletrônico, o que
corrobora as afirmações de CMA CGM de que a mercadoria referente ao retrocitado
conhecimento de carga não foi registrada no Sistema Mercante e no Siscomex
Carga.

• Que, a mercadoria acobertada pelo conhecimento de carga SUHL002257 se refere
à ínvoice 3033029110.

• Que, percebe-se, então que se tratam de duas mercadorias (cargas), acobertadas
pelo conhecimentos de carga SUHL002250 SUHL002257, acondicionadas num
mesmo contêiner (UESU 508996-1) e que foram entregues ao autuado; sendo que
apenas a mercadoria referente ao conhecimento de carga SUHL002250 foi
importada regularmente (DI 10/1174207-3), enquanto que a mercadoria do
conhecimento de carga SUHL002257, sequer foi registrada no Sistema Mercante e
no Siscomex Carga.

• Que, intimou a Samsung (Termo de Intimação Fiscal n° 108/201) a separar e
disponibilizar a mercadoria acobertada pelo conhecimento de carga SUHL002257,
para vistoria física.

• Que, em resposta (requerimento de 13/01/2011), a Samsung informou que a
mercadoria acobertada pelo conhecimento de carga SUHL002257, contida no
contêiner UESU 508996-1 e trazida no CMA CGM ST MARTIN, viagem BR 426N,
estava separada e disponível em seu estabelecimento para vistoria física.

• Que, durante a vistoria, confirmou-se que a mercadoria referente ao conhecimento
de carga SUHL002257 havia sido entregue ao autuado, estando a mesma em seu
estabelecimento sito à Av. dos Oitis, n° 1.460, Distrito Industrial, Manaus, AM,
desprovida de qualquer documento que comprovasse a sua importação regular,
conforme Termo de Constatação n° 03/2011 e fotos.

• Que, assim, a mercadoria foi retida e Samsung ficou constituído fiel depositário da
mesma, de acordo com o Termo de Retenção de Mercadorias SEVIG n° 01/2011 e o
Termo de Constituição de Fiel Depositário Sevig n° 01/2011.

• Que, posteriormente, intimou-se a Samsung a apresentar os documentos que
comprovassem a importação regular da mercadoria retida, e a disponibilizá-la para
recolhimento ao Depósito de Mercadorias Apreendidas da RFB em Manaus,
consoante Termo de Intimação Fiscal no 14/2011.

• Que, em resposta à intimação (requerimento de 03/03/2011), o autuado apresentou
cópia do extrato da Licença de Importação (LI) n° 10/3084973-5, de 12/11/2010, do
BL (conhecimento de carga) S0HL002257 e da invoice 3033029110; no entanto,
não apresentou a DI, que é o documento norteador do despacho aduaneiro de
importação e que comprova a importação regular da mercadoria no País, nos termos
do art. 44 do Decreto-Lei 37/1966 e dos arts. 542 a 545 do Decreto 6.759/2009.

• Que, no Termo de Intimação Fiscal n° 15/2011, reiterou a exigência de
apresentação da DI de comprovação da importação regular da mercadoria retida e a
sua disponibilização para recolhimento ao Depósito de Mercadorias Apreendidas da
RFB em Manaus. O autuado não apresentou DI e não disponibilizou a mercadoria.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

• Que, nessa seara, está cristalino que a mercadoria referente ao conhecimento de
carga SUHL002257 e à Invoice 3033029110 foi encontrada, no estabelecimento do
autuado, desprovida de declaração de importação que comprovasse sua importação
regular, o que implica aplicação da pena de perdimento, de acordo com o art. 105,
X, do Decreto-Lei 37/1966, art. 23, IV e § 1°, do Decreto-Lei 1.455/1976, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei 10.637/2002, regulamentados pelo art. 689, X, do
Decreto 6.759/2009.

2 - DO CONSUMO (FALTA) DA MERCADORIA.
• Que, a Samsung foi intimada a informar se a mercadoria estrangeira referente ao
conhecimento de carga 5UHL002257 e à invoice 3033029110, que foi encontrada
em seu estabelecimento desprovida de declaração de importação que comprovasse a
sua importação regular, e consequentemente sujeita à pena de perdimento, da qual
tinha sido constituída fiel depositária havia sido consumida (Termo de Intimação
Fiscal n° 17/2011).

• Que, respondendo a intimação (requerimento de 13/04/2011), a Samsung afirma
que utilizou toda mercadoria na produção, o que consubstancia o consumo e/ou falta
da mercadoria do conhecimento de carga 5UHL002257 e invoice 3033029110.

3 - DA QUANTIDADE E DO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA
CONSUMIDA
• Que a mercadoria consumida foi 1.728 unidades de "PAINEL LCD TFT -
LTM185AT01-V, MODULE BN07-00703A, MARCA SAMSUNG, ORIGEM
CHINA", NCM 8529.90.20, no valor de 263.317,82, conforme Termo de Retenção
de Mercadorias SEVIG no 01/2011, Termo de Constituição de Fiel Depositário
Sevig n° 01/2011, conhecimento de carga SUHL002257, invoice 3033029110 e
demonstrativo às fls. 23.

4 - DAS PENALIDADES E DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
• Que, provou-se que a mercadoria estrangeira referente ao conhecimento de carga
5UHL002257 e à invoice 3033029110 foi encontrada, no estabelecimento do
autuado Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, desprovida de declaração de
Importação que comprovasse sua importação regular, o que implica a aplicação da
pena de perdimento, e que a mesma foi consumida pelo autuado. E, por ter
consumido essa mercadoria sujeita à pena de perdimento, aplica-se as penalidades e
o recolhimento dos tributos inerentes à importação, apresentados no quadro às fls.
23.

a) MULTA NO VALOR DE R$ 263.317,82 EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA CONSUMIDA (art. 23, § 3°, do Decreto-Lei
1.455/76, com a redação dada pelo art. 41 da Lei 12.350/10; art. 689, § 1°, do
Decreto 6.759/09).

b) IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II) NO VALOR DE R$ 31.598,13 (arts. 1o,
caput, § 4°, inciso III, 2', inciso II, 22, 23, parágrafo único, inciso II, e 24 do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 1° do Decreto-Lei 2.472/98, pelo
art. 77 da Lei 10.833/03 e pelo art. 40 da Lei no 12.350/10); arts. 69, caput, 71,
inciso III, 72, caput, § 1°, e 73, inciso II, alínea "d", 75, I, 90, 94, 97, do Decreto
6.759/09).
[...]
c) MULTA DE R$ 15.799,07 PROPORCIONAL AO VALOR DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO (arts. 60, inciso II, e 106, inciso 11, alínea "d", do Decreto-Lei
37/66; arts. 649, inciso II, e 702, inciso III, alínea "c", do Decreto 6.759/09)
[...]
d) IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) NO VALOR DE
R$ 29.491,59 (arts. 2°, inciso I, § 3', 13, 14, inciso I, alínea "b", da Lei 4.502/64,
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

com a redação dada pelo art. 80 da Lei 10.833/03; arts. 238, § 1°, 239, caput, e 240,
caput, do Decreto 6.759/09).
[...]
e) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO NO VALOR DE R$
4.344,74 e COFINS-IMPORTAÇÃO NO VALOR DE R$ 20.012,15 (arts. 3°, inciso
I, § 1o, 40, inciso II, 1°, inciso I, e 8°, incisos I e II, da Lei 10.865/04, e arts. 251, 1°,
e 252, inciso II, e 253, caput, do Decreto 6.759/09).
[...]

Da Impugnação
O sujeito passivo SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, CNPJ:
00.280.273/0001-3, foi cientificado do auto de infração pessoalmente, por
procuração, em 25/04/2013 (fls. 66/69), e apresentou em 27/05/2013 impugnação
(fls. 106/117) e documentos (fls. 118/286 e 2887/296), na qual, após relato dos fatos,
apresenta suas razões de defesa, em síntese:

Preliminar: cerceamento do direito de defesa
• Que, deve, em sede preliminar, ser reconhecida a nulidade da autuação, por
implicar cerceamento do direito de defesa.
• Que, para que ocorra perdimento da mercadoria, tido como ato vinculado, devem
ser observados a lei e o respectivo procedimento, concedendo, o direito ao
contraditório e à ampla defesa, cuja falta importa vício insanável, apto à declaração
de nulidade da pena, como é o caso. O procedimento empreendido pela r. autoridade
ofendeu os citados princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa,
previstos no art. 5o, LIV a LVII da Constituição Federal.
• Que, a Constituição perfila direitos e garantias fundamentais, no escopo de garantir
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. Entre esses encontra-se o due process of law, pilastra fundamental de
todo e qualquer processo, judicial ou administrativo, nos termos do inciso LIV, do
art. 5o, da Carta: "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;"
• Que, os demais princípios processuais sofrem influxo do devido processo legal,
sem o qual não se sustentariam. É que o Constituinte prestigiou a liberdade e o
patrimônio, mediante processo regular. Questão dessa envergadura não poderia ser
conduzida com menoscabo, até mesmo em virtude da possibilidade de expropriação.

Mérito
• Que, adquiriu, mediante regular importação, 1.728 unidades de Painel LCD TFT
LTM 185AT01-V, Modulo BND 7-00703A, Marca Samsung, Origem China, no
valor de R$ 263.317,82.
• Que, em 19/11/2010, o Agente de Carga, responsável pela importação,
protocolizou requerimento informando que:
(a) no dia 10/07/2010 a unidade de carga container UESU 508996-1, acobertada
pelos conhecimento marítimos SUHL002250 e SUHL002257, procedente de
Taicang, CH, descarregou do navio CMA CGM ST. MARTIN BR 426N;
(b) por simples falha em seus sistemas, apenas a carga acobertada pelo
conhecimento SUHL002250 foi declarada no mercante;
(c) a unidade restou retirada do terminal, pela Impugnante, aos 12/07/2010;
(d) a carga acobertada pelo conhecimento SUHL002257 não declarada no mercante
encontrava-se na Impugnante.
• Que, a mercadoria estava amparada pela Licença de Importação em anexo, e foi
previamente informada ao Sistema Mercante e ao Siscomex.
• Que, não ocorreu qualquer adulteração, já que o registro dos dados está de acordo
com demais itens constantes dos documentos fornecidos à autoridade fiscal.
• Que, as invoices confrontadas com a mercadoria recebida, comprovam que não
houve adulteração, posto que estão de acordo com a descrição contida nos
lançamentos dos documentos que acobertaram a importação. Os fatos que ensejaram
a discussão não subsumem à norma legal aplicada, já que o fato típico mencionado
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

não ocorreu (adulteração) e tampouco o impedimento da identificação da mercadoria
estrangeira apreendida. A norma legal prevê que a pena de perdimento será aplicada
quando a mercadoria estrangeira apresente característica essencial falsificada ou
adulterada, que impeça ou dificulte a sua identificação.
• Que, a impugnante, de acordo com os atos administrativos que lhe foram
outorgados, está autorizada, como fabricantes, a receber as mercadorias em suas
instalações. Faltou sensibilidade aos Auditores Fiscais ao não admitirem como
normal o ingresso das mercadorias no estabelecimento importador. Essa falta de
sensibilidade não autoriza, no entendimento que se presuma a prática de atos
delituosos.
• Que, ao registrar a Declaração de Importação 10/1174207-3, embora a Impugnante
tenha prestado todas as informações devidas, consignou apenas as mercadorias
objeto da Invoice 3033029110, consoante se pode verificar dos mencionados dados
da DI. O mais importante é que tudo foi esclarecido previamente à Receita Federal,
demonstrando que a Impugnante não detinha intenção de ludibriar o Fisco no que
pertine ao montante à importação ou aos tributos respectivos. A própria
documentação evidencia que ocorreu simples erro, já que as mercadorias destinadas
a Impugnante encontravam-se em um único container, como também a sua boa-fé, o
que afasta a aplicação da pena de perdimento e, ipso jure, da indevida multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria consumida.
• Que, há que se considerar, ainda, a providência adotada, espontaneamente, pela
empresa agente, que, ao detectar o erro, ainda antes de qualquer intimação da
Receita Federal para regularização da Declaração de Importação, comunicou os
fatos à Administração, solicitando instruções necessárias para regularização das
cargas.
• Que, observa-se que a comunicação precedeu à fiscalização, pois o despacho
aduaneiro encontrava-se interrompido para que fosse efetivada retificação da DI e
não em decorrência de haver a autoridade supostamente flagrado LCDs importados
sem autorização, pois, tudo demonstra que o Fisco sequer conhecia essa
circunstância; veio a saber somente em decorrência do comunicado da empresa
Impugnante e agente.
• Que, está claro que as mercadorias ingressaram no estabelecimento da Impugnante
em decorrência de equívoco, expressamente conhecido pela Administração.
• Que, a pena de perdimento, como também a sua consequente, não pode se
dissociar do elemento subjetivo nem desconsiderar a boa-fé. Na presente hipótese
foi constatado equivoco de natureza meramente formal, que nenhum prejuízo causou
ao Fisco.
• Que, a r. Inspetoria culminou por transferir ônus da sua inércia para a Impugnante -
administrado probo e de boa-fé. Causa perplexidade que a mora administrativa seja,
de qualquer forma, aproveitada para causar gravíssimos danos irreparáveis,
privando-a, de maneira desmedida/desproporcional, da propriedade de seus bens e
lançando sobre a mesma a pecha de fraudadora da Administração Pública Federal.
• Que, a fiscalização domina todas informações e elementos documentais que
envolvem a operação de comércio exterior. Diante destes fatos, não prevalece a
imputação de fraude na operação de importação, conquanto todas as fases do
procedimento restaram integralmente acompanhadas e deferidas pela própria Receita
Federal.
• Que, conforme art. 333, I, do Código de Processo Civil (aplicável
subsidiariamente), a quem acusa cabe o ônus da prova, vale dizer, a fiscalização
deveria produzir prova material de que os referidos documentos são falsificados.
Não havendo corpo de delito, aplica-se o princípio constitucional da presunção de
inocência.
• Que, nesse sentido, destaca as ementas dos Acórdãos no 103-20525 e 103-20594 da
3a Câmara do 1 ° CC (Atual Carf) , Rel. Cons. Mary Elbe Gomes Queiroz.
• Que, para que seja aplicada a norma sancionadora (que consubstancia castigo ou
pena), é mister a presença cabal do fato típico transgressor, previamente descrito na
hipótese normativa; é preciso, pois, que a infração esteja robustamente constatada.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

• Que, o direito sancionatório (jus puniendi) não pode ser exercido no caso presente,
porquanto não está solvida a situação de direito. Vale dizer, não está retratado
qualquer comportamento infrator. Há, apenas, e tão-apenas, presunção júris tantum
que não pode servir como suporte à aplicação da pena de perdimento.
• Que, a cláusula da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) exerce função
dicotômica, qual seja: (i) impinge à Administração o dever de lastrear sua acusação
com provas materiais suficientes; (ii) proíbe que se considere culpado aquele cuja
culpa não foi determinada.
• Que, nem se alegue que o princípio da não-culpabilidade não é aplicável ao caso
em testilha, como elucida Romeu Felipe Bacellar Filho: "O princípio da presunção
de inocência ou da não-culpabilidade encontra-se expressamente afirmado como
direito fundamental dos acusados no processo penal, na leitura do art. 5°, inc. LVII -
"'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória". Porém, isto não significa que não possa ou mesmo não se aplique
obrigatoriamente aos processos administrativos de natureza sancionatória."
• Que, enquanto pendente de solução quaisquer lides, presume-se inocente a
Impugnante. A aplicação de perdimento, antes de decisão definitiva, considera
culpado o inocente, até que se prove o contrário, subvertendo a marcha
constitucional.
• Que, como esclarecido, não existem tributos que deixaram de ser recolhidos, sendo
que a pena de perdimento fere cláusula constitucional do devido processo legal,
sobretudo por faltar razoabilidade à sanção, inteiramente desproporcional à
irregularidade formal ocorrida no despacho aduaneiro de importação, conforme
explicitado em acórdão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, relatado pelo
eminente Ministro Celso de Mello: Sacha Calmon Navaro Coelho:
• Que, eventual irregularidade formal não enseja aplicação da pena de perdimento,
até porque, para tanto, seria necessária a presença de dolo e má-fé, por interposição
clandestina com dano ao Erário.
• Que, a fiscalização poderia exigir eventual retificação de informações prestadas na
Declaração de Importação, ou a inclusão de outras. Infelizmente, porém, elegeu
idéia de que a Impugnante laborou no intuito de interposição fraudulenta. O sistema
determina inclinação da Administração à razoabilidade e proporcionalidade (Lei
9.784/99, art. 2o, caput). A razoabilidade é fórmula de conduta segundo a qual
medidas adotadas pelo Poder Público hão de ser razoáveis para alcançar o fim
visado. Nada aquém ou além.
• Que as penas decorrem de ilícitos, sendo que a doutrina alerta para a necessidade
de verificação de efetivo dano ao Erário para aplicação da penalidade extrema: "...a
ocorrência de dano ao Erário é um pressuposto essencial para a aplicação da pena de
perdimento da mercadoria importada porque, sem esse dano, a pena se faz
inteiramente contrária ao princípio da proporcionalidade."
• Que, ausente o elemento danoso e considerando-se os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, tem-se por censurável a pena de perdimento, já que está
evidenciada a inexistência de ilícito, sendo desarrazoada tamanha punição. Neste
sentido de flexibilização da pena, tem-se a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do
C. Superior Tribunal de Justiça, conforme: AG 2007.01.00.000508-1/AM, 8a T. do
TRF/13 Região, DJU de 14/12/2007, p. 171; REsp 639.252/PR, 2a T. do STJ, DJU
de 06/02/ 2007, p. 286; e REsp 576.300/SC, 2a Turma do STJ, DJU de 05/09/2005,
p. 348. A proporcionalidade caminha nessa esteira, traduzindo cruzada pela
mediatriz entre vantagens e desvantagens.

Pedido
Pelo exposto, requer digne-se Vossa Senhoria receber e conhecer a Impugnação, em
todos os seus termos, juntamente com os documentos que a instruem para, com base
no direito invocado:
(a) acolher a preliminar arguida para, sem apreciação do mérito, declarar a nulidade
do Auto de Infração;
(b) no mérito, seja dado provimento à Impugnação, com a conseqüente anulação do
Auto de Infração em pauta. Requer, outrossim, o direito de produzir todas as provas
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

admissíveis em direito, especialmente perícias, diligências e juntada de novos
documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BEL assim ementou a sua decisão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/04/2013
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira
de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício
das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha
revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com
alterações posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE
ILEGALIDADE.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações
de inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/04/2013
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO DA MERCADORIA. INFRAÇÃO
DE DANO AO ERÁRIO. MERCADORIA DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPORTAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DA DI. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa correspondente a 100% do valor aduaneiro da mercadoria de
procedência estrangeira, armazenada, consumida, posta em circulação comercial,
desprovida de comprovação de sua importação regular. O Registro de DI é condição
imprescindível para a realização de importação regular.
MULTA POR EXTRAVIO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA
APLICADA. DESCABIMENTO
Descabe se falar em multa por extravio, quando, em concreto, não se cuida a rigor
de mercadoria extraviada ou faltante (destinatário incerto), mas de mercadoria
sabidamente destinada ao consumo da própria importadora em seu processo fabril.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/FORTALEZA, onde repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação, requerendo,
ao final,

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço
7.

Preliminarmente, há que se considerar que as penalidades aduaneiras tem os
objetivos precípuos de fortalecer o controle dos bens que adentram ou deixam o território nacional e
ainda, de coibir práticas abusivas, ou mesmo de desestimular o descumprimento de tal controle.
8.

Por tal razão, as regras de controle no território aduaneiro são rígidas e precisas, no
intuito de exercer um controle cada vez maior de tais operações, diante da diversidade do território
nacional.
9.

Com esta premissa delineada, constatamos a precisão da autuação, a correição da
atividade exercida pela autoridade aduaneira e a concisão e clareza com que a I. Julgadora relatora
do Acórdão DRJ analisou o caso em litígio.
10.

Em síntese, a recorrente apresenta os mesmos argumentos expendidos em sua
impugnação, exceto os questionamentos preliminares.
12.

Há que se destacar que a DRJ exonerou a recorrente da multa por extravio, sem
recorrer de ofício em função do valor abaixo do limite de alçada imposto pela Portaria MF no
63/2017, artigo 1o.
AS QUESTÕES DE FERIMENTO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
13.

A recorrente alega que :
Como já acima mencionado, pretende-se, no caso dos autos, aplicação de multa à
Recorrente equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pelo suposto depósito
das mesmas sem a prova de sua importação regular, e posterior utilização em seu
processo produtivo, bem como a cobrança dos tributos supostamente devidos na
importação.
Entretanto, resta equivocada a parcela da autuação mantida pela decisão da DRJ, ora
em fase recursal, uma vez que a pretensão da ilma. Fiscalização, ratificada pela d.
decisão de primeira instância, fere os Princípios da Tipicidade, Legalidade, do não
Confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade, aos quais a Administração Pública
encontra-se adstrita.

14.

Como já esclarecido no Acórdão DRJ, o agente administrativo, como da mesma
forma o julgador administrativo estão todos adstritos á legalidade, portanto, estes agentes tem o
dever de vincular seus atos aos termos da lei, não tendo competência para discutir sua
constitucionalidade, tarefa esta conferida ao Poder Judiciário.

15.

Neste diapasão, o CARF emitiu a Súmula no 2, que determina :

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

16.

Portanto, não cabe aos julgadores deste CARF pronunciar-se sobre
constitucionalidade das normas tributárias.

NO MÉRITO

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

17.

Em síntese, a recorrente alega que a falta de informação no sistema de registro de
controle (Sistema Siscomex Carga e Sistema Mercante), ocorreu por falha em seu sistema
particular, que não houve intenção de promover dano ao erário e que houve insensibilidade das
autoridades aduaneiras em lhe impingir tamanha penalidade.

18.

Assim se delineou a penalidade, após a exclusão da multa por extravio, com seu
fundamento legal :
Da localização em depósito de mercadorias estrangeiras sem comprovação da
regular importação. Do consumo de mercadorias retidas, em face de sujeição à
pena de perdimento, pelo fiel depositário. Da subsunção dos fatos aos
dispositivos legais aplicados. Infrações configuradas.

i) Localização em depósito de mercadorias estrangeiras, para as quais não foi
registrada declaração de importação (DI), posteriormente, consumidas: aplicação da
multa substitutiva do perdimento, prevista no art. 689, inciso X, e § 1o, do Decreto
6.759/2009.

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
[...]
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País, se
não for feita prova de sua importação regular; (grifei)
[...]
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)

19.

Adotamos, como razões de decidir, os termos do voto da I. Julgadora DRJ :

A impugnante não logra êxito em sua alegações em bloco que não atacam a
ocorrência dos fatos que materializam as infrações que lhe foram imputadas, mas,
apenas tenta justificá-las, alegando a apresentação de licença de importação, fatura
comercial, e de supostamente ter registrado a carga no Sistema Carga e Mercante, de
ocorrência de denúncia anônima, de inocorrência de adulteração de documentos, de
inversão do ônus da prova, de boa fé, de ausência de intenção, de falta de
sensibilidade das autoridades fiscais.
Em primeiro lugar, convém destacar que a Fiscalização apresentou provas
contundentes e diretas da ocorrência das infrações em comento, decorrentes do
consumo de mercadorias retidas, em razão da sujeição à pena de perdimento, pelo
não registro de declaração de importação, que estavam sob a guarda da autuada, na
condição de fiel depositária, não se trata, portanto, de inversão de ônus da prova,
muito menos de acusação de utilização de documentação adulterada, conforme claro
relato da autoridade fiscal (fls. 20/23), sintetizado no trecho adiante copiado (fls.
23).
Como já delineado, Samsung ficou constituído fiel depositário da mercadoria
estrangeira referente ao conhecimento de carga SUHL002257 e à invoice
3033029110, que foi encontrada em seu estabelecimento desprovida de
declaração de importação que comprovasse a sua importação regular, e
consequentemente sujeita à pena de perdimento.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

Ainda já se relatou que o autuado não apresentou e nem disponibilizou a
mercadoria, quando intimado a disponibilizá-la para recolhimento ao
Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal do Brasil em
Manaus.
Desse modo, intimou-se Samsung a informar se a referida mercadoria havia
sido consumida (Termo de Intimação Fiscal n° 17/2011).
No requerimento de 13/04/2011, respondendo a intimação, Samsung afirma
que utilizou toda mercadoria na produção, o que consubstancia o consumo
e/ou falta da mercadoria do conhecimento de carga 5UHL002257 e invoice
3033029110.

De outra ponta, a apresentação de licença de importação (LI), de invoice (fatura
comercial) e até mesmo de registro da carga no Sistema Mercante e Siscomex, para
as mercadorias em comento, não substitui a obrigação primordial de registro da
importação, mediante declaração própria, nos termos do que determina o art. 44 do
Decreto-Lei no 37/1966 c/c art. 551 do Decreto no 6.759/2009, conforme muito bem
destacado pela autoridade fiscal autuante.
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada
a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto,
deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base
em declaração apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma
prescritos em regulamento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988) (grifei)
Art. 551. A declaração de importação é o documento base do despacho de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 44, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o). (grifei)

A licença de importação e o registro da carga no Sistema Mercante e Siscomex são
obrigações autônomas do controle administrativo e aduaneiro de importações
estabelecidas nos artigos 12 e 13 da Portaria Secex no 237, de 14 de julho de 2011,
art. 1o, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 20078, respectivamente, e a fatura
comercial é documento instrutivo da DI, nos termos do art. 553, do Decreto no
6.759/20099, que, em hipótese alguma, substituem a obrigação de registro da
declaração de importação.
Destaco que ainda que os alegados registros da carga nos Sistemas Mercante e
Siscomex tivessem efetivamente sido efetuados, uma vez que a impugnante não
apresentou qualquer prova desses registros, tendo o Agente de Carga e Fiscalização
afirmado que não foram feitos, conforme exposto anteriormente, a realização de tais
registros não afetaria o núcleo das infrações em comento, que foram o não registro
de declaração de importação (DI) e o consumo (extravio) de mercadoria retidas .

Mostra-se também desarrazoada a alegação da impugnante de falta de sensibilidade
das autoridades fiscais por não terem disponibilizado oportunidade de retificação de
outra DI da impugnante para inclusão das mercadorias não declaradas, face à
inexistência de previsão legal. Ora, se fosse o caso de retificação de DI, isso deveria
ter sido providenciado pela própria interessada, tão logo ciente do suposto equívoco
de não registrar as mercadorias em DI, nos termos do art. 45, inciso II, da IN SRF no
680/2006, in verbis, texto vigente à época dos fatos geradores.
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro,
qualquer que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime
tributário pleiteado, será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal.

Entretanto, tendo as mercadorias em comento sido amparadas integralmente em
conhecimento de carga próprio (SUHL002257), tais mercadorias teriam que ser
registradas em uma declaração de importação (DI) própria, nos termos do art. 555 do
Decreto no 6.759/2009, in verbis.
Art. 555. A cada conhecimento de carga deverá corresponder uma única
declaração de importação, salvo exceções estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Inexiste, portanto, previsão legal de inclusão dessas mercadorias em uma DI já
existente (retificação), ainda que de ofício, tendo em vista que a exceção de
possibilidade de registro de uma única DI para dois conhecimentos de cargas,
prevista no art. 68 da IN SRF no 680/200610, tem como requisito a autorização da
autoridade aduaneira, prévia ao registro da DI, mediante requerimento feito pelo
importador para fazê-lo, ou sua realização em módulo próprio do Siscomex, se
disponível, estabelecido no art. 69 da mesma IN11. Ou seja, não é passível de
retificação, a inclusão de mercadorias amparada em conhecimento de carga não
discriminado na DI.

Também não assiste razão à impugnante em seu entendimento de que a
comunicação feita pelo Agente de Carga, da saída das mercadorias do recinto
algandegado para as dependências da empresa autuada sem os correspondentes e
obrigatórios registros no Sistemas Mercante e Carga e o próprio registro da DI,
conforme relato da autoridade fiscal às fls. 20, adiante copiado, configura denúncia
espontânea, tendo em vista que desacompanhada dos respectivos tributos e
acréscimos legais devidos, nos termos do art. 138 do CTN.
No dia 19 de novembro de 2010, o transportador CMA CGM do Brasil
Agência Marítima Ltda (CNPJ 05.951.386/0003-00), doravante denominado
CMA CGM, protocolou requerimento, informando que: 1) no dia 10/07/2010
a unidade de carga (contêiner) UESU 508996-1, acobertada pelos
conhecimentos de carga SUHL002250 e SUHL002257, descarregou do navio
CMA CGM ST MARTIN, viagem BR 426N; 2) por uma falha em seu sistema,
apenas a mercadoria (carga) amparada pelo conhecimento de carga
SUHL002250 fora declarada no sistema mercante (manifesto eletrônico
0110501302160 e conhecimento eletrônico 011005107743906) e 3) antes
que fosse detectado o equívoco, a mercadoria do conhecimento de carga
SUHL002257 (não declarada no sistema mercante) foi retirada pelo
consignatário e se encontrava nas dependências do mesmo.

Além disso, a denúncia espontânea não exclui as penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento, nos termos do art. 102, § 2o do Decreto-
Lei no 37/1966.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010)

De outra ponta, a impugnante alega que a comunicação dos fatos feita pela agente de
carga anteriormente mencionada demonstra sua boa-fé e falta de intenção de
ludibriar o fisco. Ainda que fosse o caso, os dispositivos legais das penalidades
aplicadas no caso concreto não trazem previsão para sua inaplicabilidade por boa fé
ou falta de intenção, assim sendo, prevalece a regra geral do art. 136, do CTN, e, do
§ 2o, do art. 94, do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)

Ressalto que mesmo para as infrações de "dano ao erário", assim denominadas na lei
para chamar atenção sobre o potencial lesivo das condutas tipificadas, que são
penalizadas com o perdimento das mercadorias, ou sua substituição pela multa
pecuniária, caso as mercadorias não sejam localizadas, ou tenham sido consumidas
ou revendidas, não existe a necessidade de identificação e quantificação de dano ao
erário efetivo, pois, o dano ao erário, traduz-se na grave burla ao controle aduaneiro
e se configura com a ocorrência da hipótese definida na lei como infração de dano
ao erário, que no caso em tela, foi o não registro da DI, o que equivale, a dizer, não
submissão da mercadoria ao despacho aduaneiro, e a todos os controles inerentes.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Ministro do STJ Gurgel de Faria, em
recente julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 1.349.370 – PR
(2018/0213535-6), publicação em 18/02/2019.
Da responsabilidade da parte autora
O perdimento de bens não ocorre somente na esfera penal, o direito de
propriedade expresso na Constituição Federal/88 não é absoluto, devendo
ceder em face do interesse público, o qual prevalece sobre o privado quando
o ato praticado configura dano ao Erário. Nesse contexto, a pena de
perdimento vem sendo considerada constitucional pelos tribunais. Nesse
sentido:
[...]
A Constituição, como se sabe, não confere ao cidadão um direito ilimitado
de propriedade, a qual está sim sujeita a perdimento ainda mais em caso de
cometimento de ilícito. O direito de propriedade está condicionado à função
social. Hoje, o direito de cada indivíduo é assegurado em proveito comum e
condicionado pelo bem de todos.
Assim, o direito de propriedade expresso na Constituição Federal/88 não é
absoluto, devendo ceder em face do interesse público, o qual prevalece sobre
o privado quando o ato praticado configura dano ao Erário.
Ressalto que a configuração do ilícito tributário ocorre mesmo que o infrator
não tenha a intenção específica de lesar o fisco e que o dano não se
verifique. De fato, o art. 136 do Código Tributário Nacional prevê que, salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Desta forma, ainda
que fosse considerado que o agente agiu sem vontade de infringir a
legislação ou mesmo que sua conduta não gerou determinado prejuízo para
a Fazenda, poderia ficar configurada a infração.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721626/2013-44

Diante do exposto, tenho que as situações fáticas apresentadas e comprovadas pela
Fiscalização configuram as infrações tipificadas no art. 689, inciso X, e § 1o, do
Decreto 6.759/2009 e, no art. 106, inciso II, alínea "d", Decreto-Lei no 37/1966,
revelando-se exigíveis todos os tributos e multas lançadas.

20.

Por último, há que se destacar a clareza do disposto no artigo 136 do Código
Tributário Nacional :
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
21.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital